Tribunal: TJDFT
Processo: 0748552-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748552-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DE DIREITO DA 3a VARA CIVEL DE BRASILIA, após declínio da competência pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Conforme os autos, o incidente em questão foi instaurado em Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência (no 0704462-74.2025.8.07.0013), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face MONA LISA DO NASCIMENTO VIEIRA, através da qual pretende, liminarmente, seu afastamento liminar do cargo de Conselheira Tutelar e, no mérito, sua destituição do mandato, ante a prática de falta funcional. De início, à ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, o qual declinou da competência em favor de uma das varas de fazenda do DF, por entender tratar-se a questão de Direito Administrativo a destituição do cargo de Conselheira Tutelar (ID 78064805 - pág. 182 dos presentes / ID 240898423 da origem). Redistribuído o feito ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, este declinou da competência para uma das varas cíveis de Samambaia (ID 78064805 - pág. 187 dos presentes / ID 241087994 da origem), aduzindo que, frente a não inclusão no polo passivo do Distrito Federal ou de entidade autárquica, fundacional ou empresa pública distrital, referido juízo seria incompetente para análise do processo. Determinou-se, assim, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do foro de domicílio da ré (Samambaia/DF). O juízo da 2a Vara Cível da Samambaia, firmando a competência, concedeu a tutela provisória para determinar o afastamento imediato e cautelar da requerida do cargo de Conselheira Tutelar do Cruzeiro/DF (ID 249123728 - pág. 26 dos presentes / ID 249123728 da origem). Todavia, posteriormente, declinou da competência em favor de um dos Juízos da circunscrição judiciária de Brasília (249123728 - pág. 265 dos presentes / ID 253202838 da origem), em razão de os fatos ocorridos, bem como o domicílio da parte ré, vincularem-se à Região Administrativa do Cruzeiro, a qual integra a circunscrição judiciária de Brasília. Por sua vez, o Juízo Suscitante (da 3a Vara Cível de Brasília), entendeu que “a ausência do Distrito Federal no polo passivo da demanda não retira a competência do juízo fazendário para a presente causa. A controvérsia diz respeito à análise da legalidade dos atos administrativos praticados por conselheiro tutelar. Trata-se, portanto, de matéria que envolve a verificação da conformidade desses atos com as normas que regem a Administração Pública”. Suscitou, assim, conflito negativo de competência, a fim de ver reconhecida e declarada a competência do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 78065611 - pág. 280 dos presentes / ID 255068961 da origem). É o relato do feito. Decido. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo Suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator